Tribunal: TJDFT
Processo: 0717199-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INTENÇÃO. AUSÊNCIA DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO.

1 - É cediço que, para a configuração dos crimes contra a honra, tem-se por imperiosa a presença do dolo ou intenção de caluniar, injuriar ou difamar, consistente no ânimo de denegrir ou ofender a honra do indivíduo. Isto é, exige-se dolo específico de macular a reputação do indivíduo para a caracterização deste tipo de delito.

2 - Ausente a intenção inequívoca de denegrir a reputação do querelante, na modalidade injúria, não há como condenar o querelado pelo crime contra a honra que lhe é imputado, uma vez que este exige a presença de dolo específico.

3 - Apelação conhecida e não provida.